Tribunal: TJSP
Processo: 2270853-21.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE NÃO FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – Decisão recorrida que determinou que o banco corréu (agente financeiro responsável pelo contrato de financiamento estudantil – FIES) realize a retificação das informações lançadas no contrato em questão, em especial no

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE NÃO FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – Decisão recorrida que determinou que o banco corréu (agente financeiro responsável pelo contrato de financiamento estudantil – FIES) realize a retificação das informações lançadas no contrato em questão, em especial no que diz respeito à indicação do curso superior cursado pela autora e, consequentemente possibilite a readequação dos valores e prazos de sua amortização, tudo sob pena de multa diária no valor de R$.200,00, limitada sua incidência a 30 dias – MULTA COMINATÓRIA – EXCLUSÃO – IMPOSSIBILIDADE – Incidência que se justifica ante a necessidade de se garantir a efetividade da prestação jurisdicional – REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA – Instrumento de coerção que não pode ser excessivo, sob pena de enriquecimento ilícito, mas também não pode ser irrisório – Manutenção do valor arbitrado pelo Juízo de primeiro grau – Montante compatível com os efeitos danosos causados para o caso de descumprimento da medida – Decisão mantida – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001012891
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2270853-21.2020.8.26.0000, da Comarca de Itu, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, é agravada PRISCILA LOPES DE MORAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) E RUY COPPOLA.
São Paulo, 11 de dezembro de 2020.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270853-21.2020.8.26.0000 -Voto no 30622 - ltm
2
Voto no 30622
Agravo de Instrumento no 2270853-21.2020.8.26.0000
Comarca: Itu 1a Vara Cível
Agravante: Banco do Brasil S.A.
Agravada: Priscila Lopes de Morais
Juíza 1a Inst.: Dra. Andrea Leme Luchini
32a Câmara de Direito Privado
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO
DE FAZER E DE NÃO FAZER CUMULADA COM
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA

PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
EDUCACIONAIS Decisão recorrida que determinou que o
banco corréu (agente financeiro responsável pelo contrato de
financiamento estudantil
FIES) realize a retificação das
informações lançadas no contrato em questão, em especial no
que diz respeito à indicação do curso superior cursado pela
autora e, consequentemente possibilite a readequação dos
valores e prazos de sua amortização, tudo sob pena de multa
diária no valor de R$.200,00, limitada sua incidência a 30 dias
MULTA
COMINATÓRIA

EXCLUSÃO

IMPOSSIBILIDADE
Incidência que se justifica ante a
necessidade de se garantir a efetividade da prestação
jurisdicional
REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA

Instrumento de coerção que não pode ser excessivo, sob pena de
enriquecimento ilícito, mas também não pode ser irrisório

Manutenção do valor arbitrado pelo Juízo de primeiro grau
Montante compatível com os efeitos danosos causados para o
caso de descumprimento da medida
Decisão mantida

RECURSO IMPROVIDO.
Vistos.
Agravo de instrumento tirado por BANCO DO
BRASIL S.A. contra a respeitável decisão trasladada a fls. 93 que, nos autos
da ação de obrigação de fazer e não fazer cumulada com indenização por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270853-21.2020.8.26.0000 -Voto no 30622 - ltm
3
danos morais, ora em fase de cumprimento de sentença, que contra si e outros
lhes move PRISCILA LOPES DE MORAIS, determinou a intimação do banco-
réu para que satisfaça a obrigação de fazer fixada em sentença, no prazo de 30
dias, fixando multa para o caso de descumprimento, no valor de R$.200,00 por
dia, limitando sua incidência a 30 dias, sem prejuízo de reavaliação posterior.
Sustenta, em síntese, que a obrigação de fazer
imposta é complexa, demandando tempo para seu efetivo cumprimento e que
sempre demonstrou boa-fé no atendimento das determinações judiciais,
motivos pelos quais descabida a fixação da multa cominatória, reputada como
exagerada, pretendendo, subsidiariamente, a redução do quantum arbitrado.
Pugna
pela
concessão
de
efeito
suspensivo/ativo e, ao final, pelo provimento recursal, com a completa
revogação da multa ou, ao menos, que seja reduzida para patamares
razoáveis.
Foi indeferido o efeito suspensivo/ativo.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório, passo ao voto.
Desnecessário desencadear o contraditório,
vez que o desfecho recursal não trará prejuízo à parte adversa. Ademais, não
sendo obrigatória a requisição de informações, passe-se de pronto, ao exame
da controvérsia.
I Cuida-se, na origem, de ação de obrigação
de fazer e não fazer cumulada com indenização por danos morais em que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270853-21.2020.8.26.0000 -Voto no 30622 - ltm
4
autora narra ter estabelecido vínculo jurídico com as rés (instituições de ensino
do grupo UNIESP) e, na qualidade de aluna do curso superior de
Administração de Empresas, firmou contrato de financiamento estudantil
(FIES), que tem como agente financeiro o corréu BANCO DO BRASIL,
aderindo, posteriormente, ao programa ofertado pelas requeridas, denominado
“FIES Uniesp Paga”, pelo qual a própria instituição de ensino pagaria as
prestações financiamento estudantil.
Nada obstante isso, por erro na transmissão de
informações por parte das instituições de ensino, o contrato do FIES foi
redigido considerando que a autora frequentaria o curso de “Processos
Gerenciais”, com duração de 04 semestres, ao invés de “Administração de
Empresas”, que possui 08 semestres, o que reflete no montante total
financiado, assim como no prazo de carência para pagamento do empréstimo
estudantil.
Nesse contexto e prejudicada pelo incorreto
preenchimento das informações a respeito de seu curso superior, postulou a
condenação das rés à retificação do contrato de financiamento, para que se
abstenham de realizar cobranças antecipadas das parcelas do mútuo e, ainda,
indenização por danos morais.
Sentenciado
o
feito,
foram
julgados
parcialmente procedentes os pedidos, com a condenação das ré à obrigação
de fazer consistente em realizar as devidas correções no contrato de
financiamento estudantil da autora, com indicação do curso de Administração,
duração de 08 semestres, possibilitando sua frequência, assim como a
adequação dos valores e prazos de amortização, com interrupção das
indevidas cobranças vencidas/vincendas do empréstimo, até sua regularização,
mantida a determinação proferida nesse sentido em sede de antecipação de
tutela, afastado o pleito atinente aos danos morais (fls. 62/68
autos do
instrumento).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270853-21.2020.8.26.0000 -Voto no 30622 - ltm
5
Interpostos recursos de apelação por todos os
litigantes, o apelo do BANCO DO BRASIL restou não conhecido, negado
provimento aos demais recursos (Acórdão fls. 69/80 autos do instrumento).
Com o trânsito em julgado, a autora requereu a instauração de incidente de
cumprimento de sentença em face do corréu BANCO DO BRASIL, alegando
que a instituição financeira não cumpriu espontaneamente sua obrigação de
fazer (retificação contratual), assim como para executar as verbas
sucumbenciais.
Determinada a intimação do executado para
satisfação da obrigação de fazer, foi fixada multa cominatória, no valor de
R$.200,00 por dia, limitada sua incidência a 30 dias (fls. 93 autos principais).
Irresignada, recorre a instituição financeira.
II
Delineada brevemente a situação dos
autos, o recurso não comporta provimento.
No caso dos autos, como já adiantado,
verificadas incorreções na transmissão de dados por parte das empresas do
grupo UNIESP, com quem a autora mantém vínculo educacional, assim como
por parte do BANCO DO BRASIL, agente financeiro responsável pelo contrato
de financiamento estudantil (FIES), foi determinado que o Banco realize as
devidas correções no contrato de financiamento estudantil da autora, com
indicação
do
curso
de
Administração,
duração
de
08
semestres,
consequentemente readequando os valores e prazos de amortização, sendo
cominada multa no valor de R$.200,00 por dia de descumprimento, limitada a
30 dias, a fim de compeli-lo ao cumprimento da obrigação.
A aplicação da multa diária tem sua incidência
e pertinência como forma de compelir a instituição financeira a honrar com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270853-21.2020.8.26.0000 -Voto no 30622 - ltm
6
obrigação que lhe foi imposta. Trata-se de técnica de tutela coercitiva e
acessória, que visa a pressionar a ré para que esta cumpra mandamento
judicial, sendo a pressão exercida através de ameaça ao seu patrimônio,
consubstanciada em multa, fixa ou periódica, a incidir em caso de
descumprimento1.
Portanto, tratando a hipótese dos autos de
obrigação de fazer a ser cumprida pelo agravante, há fundamento para a
incidência da penalidade em questão.
Não há falar, assim, em revogação da multa
cominatória.
De mais a mais, embora eventual redução do
valor da multa seja cabível a qualquer tempo, quando se tornar excessiva,
porquanto a decisão que a fixa não preclui ou faz coisa julgada, conforme
restou pacificado no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no
1.333.988/SP2, este não é o caso dos autos.
Isso porque, a multa cominatória deve ter o seu
caráter pedagógico, devendo ocasionar efetivo abalo ao destinatário da ordem,
para que a cumpra, incondicionalmente, mesmo porque, sem a força coercitiva
pela irrisoriedade da quantificação, fomenta o desprezo e a conduta em
desprestígio da própria Justiça, o que se mostra inadmissível e intolerável.
Assim, ao arbitrar a multa, deve o Juízo atentar
para sua eficácia e efetividade no sentido de compelir ao cumprimento da
obrigação.
1 Teresa Arruda Alvim Wambier, Maria Lúcia Lins Conceição, Leonardo Ferres da Silva Ribeiro
e Rogerio Licastro Torres de Mello, Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil:
Artigo por Artigo, RT, 2015, nota 1 ao art. 537.
2 REsp 1.333.988/SP, 2a Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 09.04.2014, DJe
11.04.2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270853-21.2020.8.26.0000 -Voto no 30622 - ltm
7
No entanto, de outro lado, a multa não pode
servir como instrumento de enriquecimento ilícito do credor, que, não tendo
obtido com a providência o efetivo cumprimento da determinação judicial
imposta, tem a possibilidade e o ônus de buscar outros meios coercitivos de
fazê-lo.
In casu, a fixação da multa cominatória em
R$.200,00 por dia, limitada sua incidência a 30 dias, se mostra razoável e
proporcional aos efeitos danosos do descumprimento da medida, sem falar, por
ora, na necessidade de sua redução.
Nessas condições, de rigor a manutenção da
decisão recorrida.
III Ante o exposto, e pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso interposto.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator